Tribunal: CARF
Processo: 12457.723731/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.723731/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.059 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
ANDREIA CARLOS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/01/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
INSTÂNCIA
RECURSAL.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que no Recurso Voluntário não foram apresentadas novas razões de
defesa perante a instância recursal, adota-se o fundamento da decisão recorrida,
com a transcrição do seu inteiro teor.
MULTA
REGULAMENTAR.
CIGARROS
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA. POSSE. TRANSPORTE. SÚMULA CARF No 90.
Constitui infração às medidas de controle fiscal o transporte ou a posse de
cigarros de procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular
importação, sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de
perdimento dos cigarros apreendidos, sendo irrelevante, para tipificar a
infração, a propriedade da mercadoria.
MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO DE
VEÍCULO ABANDONADO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Nas infrações de posse e circulação de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação idônea, independe quem seja o real proprietário da mercadoria e
a intenção do agente, visto que subjetiva e solidária a responsabilidade entre o
infrator e o proprietário do veículo abandonado, que seria afastada apenas, nos
casos de alienação, quando provada mediante documentação idônea, que a
transação se deu anteriormente a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.723731/2012-90
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.059 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723731/2012-90

(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
“1. Trata-se de multa por infração às medidas de controle fiscal relativas a cigarros de
procedência estrangeira no valor de R$ 11.600,00 (art. 716 do Dec. 6759/2009 –
Regulamento Aduaneiro).
2. Conforme fls. 04, a mercadoria em questão, 5.600 maços de cigarros de procedência
estrangeiras introduzidos irregularmente no País, estava em um veículo conduzido pela
interessada em epígrafe, abordado pela Fiscalização em 20/01/2008 no interior do
Paraná. O sr. SIDNEI ELOI DE MORAES foi arrolado como responsável solidário
porque seria o proprietário do veículo.
3. Condutora e proprietário foram cientificados, mas apenas o último se defendeu
(impugnação às fls. 33-54). Em síntese, alega que em 2007 havia vendido e entregue o
referido veículo a um terceiro, embora, na data da ocorrência, o certificado de
propriedade ainda estivesse em seu nome.
É o relatório”.
A DRJ julgou improcedente a impugnação:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/01/2008
CIGARROS. INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL. MULTA.
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO.
A responsabilidade do proprietário do veículo por infração aduaneira em que o veículo
esteja envolvido é expressamente prevista no art. 95, II, do Dec.-lei 37/1966 e
independe de culpa.
O impugnante não conseguiu provar que havia deixado de ser o proprietário quando da
ocorrência da infração.”
O contribuinte SIDNEI ELOI DE MORAES foi cientificada da decisão em 02 de
março de 2020 e apresentou recurso em 16 de março de 2020, reiterando os argumentos da
impugnação. A contribuinte ANDREIA CARLOS DE OLIVEIRA foi cientificada da decisão em
28 de fevereiro de 2020 e não apresentou recurso.
É o relatório.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.059 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723731/2012-90

Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração com imputação de multa contra a
condutora e o então proprietário do veículo:

O Recorrente no presente recurso limitou-se a reiterar os termos da impugnação,
reiterando o fato de ter sido proprietário do veículo mas que o mesmo havia sido vendido,
todavia, não tendo sido transferido:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.059 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723731/2012-90

Não havendo fatos novos tampouco apresentação de razões contra os
fundamentos da decisão a quo. Tal circunstância autoriza a aplicação do disposto no art. 57, §3o,
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria no 343/2015 do Ministro da Fazenda:
“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Na mesma linha é o que dispõe o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.059 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723731/2012-90

§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.
Nesta quadra, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, com a qual concordo e adoto na apreciação do presente
recurso:

“4. Conheço da impugnação.
5. O art. 95, II, do Dec.-lei no 37/1966, combinado com o art. 94, expressamente
determina a responsabilidade conjunta do proprietário do veículo quanto à infração
decorrente de atividade própria do veículo ou de ação dos tripulantes,
independentemente de culpa.
6. Por sua vez, inspecionando-se os autos, vejo que a mesma alegação e o mesmo
elemento de prova (cópia de contrato particular de compra e venda do veículo) já
haviam sido apresentados anteriormente pelo impugnante no processo de aplicação de
pena de perdimento no 12457.001061/2008-71, conforme o parecer que embasa a
decisão nele tomada (fls. 49-53). A conclusão foi no sentido de que o sr. SIDNEI não
conseguiu comprovar que já havia deixado de ser o proprietário quando da apreensão do
veículo.
7. Considerando que o impugnante não trouxe alegações ou elementos novos ao
presente processo, aproveito aquela conclusão.
8. Assim, VOTO pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito lançado.”
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital